Tribunal: CARF
Processo: 13161.720125/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720125/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.868 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
GERALDO DINIZ JUNQUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM
APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel rural. Reconhecendo a defesa, com lastro
em laudo, a subavaliação do VTN declarado, deve ser acatado o VTN/ha
reconhecido como correto e reivindicado pelo contribuinte em suas peças de
defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para determinar o cálculo do Valor da Terra Nua conforme apurado no Laudo
Técnico apresentado pelo contribuinte no montante de R$ 1.363,65.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 191/204) interposto em face de decisão da
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (e-fls.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720125/2008-14
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.868 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720125/2008-14

167/174) que, por unanimidade de votos, julgou improcedente impugnação contra Notificação de
Lançamento (e-fls. 136/140), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
exercício 2005 (Imposto a pagar – suplementar: R$ 80.766,15; juros de mora: R$ 30.723,44; e
multa de ofício: R$ 60.574,61), tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA SANTA
MAGDALENA”.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 136/140), o contribuinte não comprovou parte da área de benfeitorias
declarada e nem o Valor da Terra Nua declarado.
Na impugnação (e-fls. 145/150), em síntese, se alegou:
(a) Valor da Terra Nua.
(b) Áreas de benfeitorias.
Do Acórdão de Impugnação, extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2005
Área ocupada com benfeitorias - Falta de comprovação
Deve ser mantida a glosa da área ocupada com benfeitorias, se os argumentos de
impugnação não estiver acompanhada de documentos comprobatórios.
Valor da Terra Nua - VTN
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em
consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que
apresente valor de mercado diferente relativo ao ano base questionado.
Laudo de Avaliação - Ineficácia
Laudo de Avaliação embasado em elementos de pesquisas que não guardam
similaridades com o imóvel avaliando está em desacordo com as normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, sem eficácia para modificar o Valor da Terra
Nua - VTN do lançamento.
Intimado do Acórdão em 26/03/2012 (e-fls. 179/182), o contribuinte interpôs em
25/04/2012 (e-fls. 191) recurso voluntário (e-fls. 191/204), em síntese, alegando:
(a) Valor da Terra Nua. O contribuinte é alvo de lançamento e auto de infração,
para fazer valer montante de R$. 4.000,00 o hectare de terra nua, baseado na
pauta da SIPT, obtida de modo confidencial pela RFB, em despeito de um
laudo de avaliação anexo; de uma pauta de preços de ITBI, valor venal,
também constante dos autos; e da informação de dez negócios jurídicos ou
ofertas celebradas entre partes na região, utilizado o laudo anexo como fator
de mensuração e homogeneização. Segundo o Acórdão de Impugnação, não se
pode considerar os fatores informados por: (1) laudo conter características
genéricas da região; (2) não atendimento à letra d do item 7.7.2.2 da NBR
14.653-3, e não tendo anexado matrículas, transcrições, de modo a dar
confiabilidade às informações apostas etc; (3) dos imóveis pesquisados, as
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.868 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720125/2008-14

áreas amostradas seriam muito menores que a área objeto, e a maior delas não
representaria mais que 5,5% do total da propriedade; e (4) a vistoria não estar
claramente demonstrada nos autos. Contudo, foram utilizadas trinta amostras,
dez para cada exercício. Trabalhou-se inicialmente a pauta de preços venais de
terras para o município e, por ser tributação vinculada no caso de negociação
de imóveis para fins de estabelecimento de base de cálculo, poderíamos nos
valer apenas dela, inclusive por atender a alternativa concedida pela própria
autoridade fiscal e pela lei. Apesar de a tributação do ITBI demandar
avaliação individual, muitos Municípios trabalham com pautas de referência.
Assim, junta a pauta, já constante dos autos, provando a sua adoção e
clamando pelo seu conhecimento e deferimento. O laudo atendeu a NBR,
exceto no que não foi possível, ou seja, não havia elementos de convicção
capazes de dar a precisão II. Em que pese a não superação dos elementos no
nível 0,8 a 1,2, não é sempre que se evidenciará a realização de negócios de
venda ou de compra de imóveis de 5.000 hectares ou mais em municípios
como os de Amambai. Por isso, existem os fatores de homogeneização e as
tabelas que equacionam os diferentes imóveis. Quanto à vistoria no item 7.3
da NBR, todos os itens foram abordados no laudo, especialmente a, b, d e e. O
mesmo ocorre com relação a todos os demais subtópicos, guardada especial
importância à classificação de aptidão do solo, e a clara vocação pecuária do
imóvel, vez que inapto para a agricultura, por localizar-se em mancha no
município - mancha esta que se vê ponderada pela redução do valor a pagar de
ITBI venal - conforme o decreto que gerou a pauta presente nos autos. As
fontes das amostras pertinentes foram identificadas nos autos, alertando que,
mesmo para as judiciais, faz-se exigível a informação da fonte, e não a sua
comprovação de plano, conforme item 7.4.3.3. O trabalho foi feito no intuito
de atender o grau de precisão II, e assim fora obtido. Evidente que as amostras
foram as encontráveis e/ou encontradas, ou seja, 30 com um mínimo de nove
excluídas a atender o fator de homogeneização aceitável pela ABNT. Não se
identificou, com clareza, a norma jurídica que viria a restringir a validade do
laudo anexo e para sua conferência bastaria mero telefonema. A prova
solicitada pela DRJ reduz a utilidade do laudo podendo os dados nele lançados
serem rastreados e conferidos conforme informações lançadas em seu corpo
ou mesmo nos Cartórios de Registro de Imóveis ou Tabelionatos competentes.
Óbvio que a precisão mencionada não fora possível devido à falta de mais
dados disponíveis. A incidência descrita no item 9.1.2 é necessária somente
quando não alcançado supostamente os critérios para a precisão II. Contudo,
ela foi atingida e, de qualquer forma, não há justificativa para não se aceitar o
grau I, a converter o laudo em parecer técnico. A NBR admite a precisão I e
não há dispositivo proibindo sua adoção na falta de condições técnicas.
(b) Pedido. Requer improcedência do lançamento na proporção a que se destaca o
recurso, em homenagem aos princípios da verdade material e vedação ao
confisco, uma vez demonstrada a adequação do VTN constante do laudo
técnico. Requer ainda a suspensão do crédito até final julgamento e diligência
a fim de atestar o alegado com busca nos Cartórios de Registro de Imóveis
ainda que tal juntada não seja exigência da Norma da ABNT.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.868 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720125/2008-14

É o relatório
Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade,
tomo
conhecimento do recurso. Note-se que o recurso não reiterou inconformismo em relação às áreas
de benfeitorias.
Valor da Terra Nua. O Valor da Terra Nua declarado foi de R$ 3.176.577,73
(VTN Médio/ha = R$ 474,64) e o lançado foi de R$ 26.324.204,36, este apurado com base no
VTN Médio/ha de R$ 3.933,33, constante do SIPT - Sistema de Preços de Terra (e-fls. 135 e
139).
A autoridade lançadora considerou (e-fls. 137/138) que o Laudo Técnico de e-fls.
58/133 não tem o condão de comprovar o Valor da Terra Nua por não atingir o grau de precisão
II,
No entender do recorrente, o arbitramento não pode prevalecer, eis que o Laudo
Técnico melhor reflete o preço de mercado de terras em 1o de janeiro do ano a que se refere à
declaração fiscal.
A legislação estabelece que o arbitramento deve considerar a aptidão agrícola (Lei
no 9.393, de 1996, art. 14, §1°; Lei no 8.629, de 1993, art. 12, II) e, no caso concreto, a tela do
sistema SIPT carreada aos autos pela fiscalização estampa no campo “APTIDÃO AGRÍCOLA”
apenas um único valor de R$ 3.933,33 para a categoria “OUTRAS” (e-fls. 135), tendo por
ORIGEM INFORMAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL.
Na e-folha anterior (e-fls. 134), a fiscalização carreou aos autos tabela elaborada
pela Prefeitura Municipal de Amambai referente ao Cadastro Imobiliário Municipal e a dividir o
Município de Amambai em dez regiões estabelecendo para cada uma delas um valor por hectare
em reais, sendo que o somatório desses valores e sua divisão por dez gera justamente o valor de
R$ 3.933,33, único valor informado supostamente como de aptidão agrícola no SIPT.
Diante disso, conclui-se que o valor em questão não pode ser tido como a
observar a aptidão agrícola.
Logo, em face da não observância do critério de arbitramento fixado na lei,
cabível a retificação do Lançamento para prevalecer o VTN reconhecido pelo próprio recorrente
como a melhor refletir o real valor das terras para o exercício objeto do lançamento, ou seja, o
VTN/ha apurado no Laudo Técnico (e-fls. 58/133).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntario e DAR-LHE
PROVIMENTO para se adotar o VTN/ha de R$ 1.363,65.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital